Tribunal: STF
Processo: HC 203776
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Resp 1.792.667/SP.
    A impetrante alega, em síntese, que
    “o paciente RAINER DOS REIS ARAÚJO, com 19 anos de idade à época dos fatos, pela prática de conduta prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006. 
    Por sentença, o Paciente foi condenado, com fulcro no art. 33 c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 485 dias-multa, ao valor unitário de um trigésimo do salário mínimo. 
    A Defensoria Pública da União apelou em favor do Paciente. 
    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu dar parcial provimento ao recurso de Apelação apenas para diminuir a pena-base, confirmada, no mais, a sentença penal condenatória, que fixou a pena corporal em 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 485 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 
    A Defensoria Pública da União interpôs Recurso Especial, postulando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º., da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3). O pleito não foi admitido pelo Tribunal Federal, rendendo agravo ao Superior Tribunal de Justiça” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Por fim, requer
    “a concessão da ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja reduzida a pena do paciente em 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, §4º., da Lei 11.343/2006 e, por consequência, readequado o regime inicial de pena e substituída a pena privativa por restritiva de direitos” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração. 
    No recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria insurgiu-se somente quanto à fração de redução a incidir na última etapa da dosimetria, tanto que postulou, ao final, a reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, para “que seja aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4º, lei 11.343/06 em seu patamar máximo.” (pág. 18 do documento eletrônico 5).
    Assim, o exame do regime prisional menos gravoso e da substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Quanto ao primeiro ponto desta impetração, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 
    Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados: HC 102.487/MS, de minha relatoria, Primeira Turma; HC 162.141 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 100.755/AC, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma; e RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; e HC 110.452/SP, de minha relatoria, Segunda Turma.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.
    2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
    3. No caso, a Corte regional – dentro do seu livre convencimento motivado – fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução mínima prevista em lei, havendo destacado, em síntese, a complexidade da operação, a magnitude do tráfico de drogas, a possível multiplicidade de pessoas envolvidas, a divisão de tarefas entre elas e a elevada quantidade de drogas apreendidas, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta.
    4. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso dos autos.
    5. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 6; grifei). 
    Com efeito, tendo sido apontada a condição de “mula” do paciente, circunstância que, somada a outros elementos, poderia até mesmo impedir a incidência da referida redutora, não há falar em desproporcionalidade. Reitero que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício previsto no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. 
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.480 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBLIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 (REDAÇÃO CONFERIDA DA PELA LEI 11.464/2007). ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. […] II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque ‘as assim denominadas ‘mulas’, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza’, não merecendo, assim, uma redução maior. III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. IV – A reprimenda fixada, definitivamente, em 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, num intervalo que varia de 5 a 15 anos, não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). […] VII – Ordem concedida em parte, para determinar ao magistrado da execução que fixe, motivadamente, o regime inicial de cumprimento da pena afastando a regra do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, declarado inconstitucional pelo Plenário desta Corte” (HC 115.149/SP, de minha relatoria). 
    Ressalto, por fim, que “[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator